Tribunal: TJMT
Processo: 1034016-71.2023.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034016-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SINGRYD MAYARA PASSOS DUQUE DE SOUZA - CPF: 035.376.361-64 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1 - As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

2 - Agravo interno conhecido e não provido.

3 - Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

SINGRYD MAYARA PASSOS DUQUE DE SOUZA,
interpõe Agravo Interno (ID nº

253488188) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025